Tribunal: TJMT
Processo: 1009040-45.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009040-45.2019.8.11.0000
RECORRENTE: OI MOVEL S.A.
RECORRIDO: N B DIAVAN E CIA LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OI S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 9824999):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADA (GRUPO OI) EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM – LIMITAÇÃO À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Como é cedido, à luz do art. 49 da Lei 11.101/05, considera-se crédito concursal aquele existente até a data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos. E, extraconsursal, aqueles constituídos posteriormente.
O crédito da Agravante é de natureza extraconcursal, pois foi constituído em 03/03/2017, por ocasião do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento, ou seja, após o pedido de recuperação judicial da Agravada (20/06/2016). Por isso, no cálculo da condenação deve incidir atualização e juros até a data do adimplemento.”. (Agravo de Instrumento 1009040-45.2019.8.11.0000, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019)
Os Embargos de Declaração de ID 14518492, foram rejeitados por meio do acórdão de ID 17173973.
A Recorrente alega violação aos artigos 6o, 9o, 49 e 59, da Lei n. 11.101/05, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o fato gerador do crédito se dá com o evento danoso e não com o trânsito em julgado como foi decidido no acórdão recorrido, portanto, os valores devem submeter-se ao plano de recuperação judicial.
Recurso tempestivo (id 32090452).
Contrarrazões (id 34947470).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Interposto o Recurso de Agravo de Instrumento, a Segunda Câmara de Direito Privado manteve a decisão em cumprimento de sentença que determinou o prosseguimento da ação e afastou a suspensão da homologação do plano de recuperação judicial.
O órgão fracionário, nessa linha, concluiu que:
“Pois bem. Como é cedido, à luz do art. 49 da Lei 11.101/05, considera-se crédito concursal aquele existente até a data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencido. E, extraconsursal, aqueles constituídos posteriormente.
Do conjunto probatório encartado aos autos, é incontroverso que a empresa Agravada se encontra em fase de recuperação judicial.
Da consulta ao site http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/, extrai-se do informativo denominado “AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR” que:
[...] 1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial).
2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem.
3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito.
4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais.
4.1 A lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial “www.recuperacaojudicialoi.com.br“, sendo dispensável a solicitação dessa informação ao Juízo da Recuperação.
5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas.
6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial. [...]
Logo, não pairam dúvidas de que o crédito da Agravante é de natureza extraconcursal, pois foi constituído após o pedido de recuperação judicial da Agravada (20/06/2016), ou seja, em 03/03/2017, quando ocorreu o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento (ID. 8343970).
Nesse passo, considerando a notoriedade do aviso acima transcrito, não há falar em limitação temporal da atualização do crédito sub judice à data do requerimento da recuperação judicial, sendo de rigor a incidência de correção monetária até a data do pagamento.”
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, a Recorrente alega divergência jurisprudencial, ao argumento de que o fato gerador do crédito se dá com o evento danoso e não com o trânsito em julgado da decisão como foi decidido no acórdão recorrido, portanto, os valores devem submeter-se ao plano de recuperação judicial, conforme decisão do juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV